Tribunal: TJES
Processo: 5000014-14.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-14.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS LEMBRANCI DE SOUZA

AGRAVADO: CETURB - GV

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO

Nº 5000014-14.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS LEMBRANCI DE SOUZA

AGRAVADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO.

RELATÓRIO/VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
MARIA DAS GRACAS LEMBRANCI DE SOUZA em face da decisão de ID 7134879, que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs.

Em suas razões (ID 7067638), o Agravante alega o cabimento do agravo de instrumento, considerando a possibilidade de liberar o passe livre à autora.

Uma vez interposto o recurso, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 7718954).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, observo que foi proferida sentença na origem, na data de 09/04/2024 (ID 39652691). Assim, o agravo interno perdeu seu objeto.

Por outro lado, deve o agravante, através dos meios jurídicos próprios, buscar dirimir eventuais controvérsias explanadas na sentença proferida pelo d. Juízo “a quo”.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pela perda superveniente do objeto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)